Tribunal: TJMT
Processo: 1015915-55.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015915-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), LENOIR ANTONIO MULLER - CPF: 378.272.941-20 (AGRAVADO), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ELI DIEHL registrado(a) civilmente como ELI DIEHL - CPF: 545.661.691-20 (AGRAVANTE), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (AGRAVANTE), VERA DIEHL PEREIRA - CPF: 502.904.281-49 (AGRAVANTE), EDUARDO DIEHL - CPF: 027.836.151-00 (AGRAVANTE), GRUPO DIEHL LTDA. - CNPJ: 31.841.592/0001-06 (AGRAVANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EXISTÊNCIA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto pelos embargantes. Alegam omissão quanto à responsabilidade pela litigiosidade na impugnação de crédito e erro na análise da sucumbência mínima ou recíproca, postulando a redistribuição de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à alegação de que o credor deveria obrigatoriamente apresentar divergências administrativas antes de propor a impugnação de crédito judicialmente; e (ii) analisar a aplicação da sucumbência mínima ou recíproca, diante da divergência de valores entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto à exigência de divergência administrativa prévia, uma vez que o acórdão consignou expressamente que a apresentação de impugnação judicial pelo credor constitui faculdade, não sendo obrigatória a via administrativa.

A pretensão resistida está caracterizada, pois os recuperandos inicialmente pleitearam a improcedência total da impugnação e somente de forma subsidiária consideraram crédito em valor inferior ao pretendido pelo credor, o que demonstra litigiosidade no processo.

Inexiste sucumbência mínima dos recuperandos, dado que o credor obteve o provimento quase integral de seus pedidos, inclusive quanto à majoração do crédito e reclassificação da natureza, restando apenas pequena diferença no valor final.

Contudo, a redistribuição proporcional da sucumbência se revela justa, considerando a contribuição de ambas as partes para o litígio, fixando-se o ônus sucumbencial em 70% para os recuperandos e 30% para o credor, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para redistribuir o ônus da sucumbência em 70% para os recuperandos e 30% para o credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JUNIOR DIEHL e outros contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por eles
.

Em suas razões, os embargantes discorrem acerca do procedimento de verificação de créditos na recuperação judicial e defendem que não se deve, de forma precipitada, atribuir às empresas recuperandas a responsabilidade pela interposição de impugnações.

Ressaltam que “
o exercício do direito de divergência ou impugnação por parte dos credores não deve ser interpretado como uma prova de má-fé ou erro intencional da empresa em recuperação. Pelo contrário, reflete a dinâmica do processo de recuperação judicial, que tem como objetivo final o reconhecimento justo e correto dos créditos
”.

Com essas premissas, apontam omissão quanto ao fato de que não deram causa à litigiosidade.

Também apontam equívoco quanto à possibilidade de reconhecimento da sucumbência mínima ou recíproca, tendo em vista a diferença ínfima (R$ 3.327,32) entre os valores reconhecidos pelo grupo (R$1.404.135,20) e os fixados na sentença (R$1.407.426,52).

Pretendem a inversão dos honorários advocatícios ou, subsidiariamente, reconhecimento de sucumbência recíproca.

A Administradora Judicial opinou pela procedência parcial dos embargos, com a aplicação da sucumbência recíproca proporcional aos valores decaídos por cada parte: R$3.291,32 pelos recuperandos e R$349.483,72 pelo credor (ID. 253969681).

Em contrarrazões, o embargado, Lenoir Antônio Muller, defende a improcedência dos embargos, alegando que o acórdão analisou de forma suficiente todas as questões relevantes, e que é evidente o intuito protelatório, o que justificaria a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (ID. 254173661).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, registro que os presentes embargos de declaração atendem aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não reconhecer que o credor deveria, obrigatoriamente, apresentar divergência administrativa ao administrador judicial antes de ajuizar a impugnação.

Contudo, não há omissão, visto que o acórdão expressamente consignou que a impugnação de crédito perante o Administrador Judicial é faculdade do credor, sendo-lhe permitido optar por ajuizar diretamente o incidente no âmbito judicial, como ocorreu no presente caso. Essa conclusão é amparada, inclusive, por jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – NÃO EXIGÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - PARCIAL PROCEDÊNCIA – LITIGIOSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se apresenta exigível, para a apresentação de impugnação judicial, que o credor tenha ingressado com a divergência administrativa
. Diante da lacuna legal quanto aos efeitos do descumprimento do prazo do art. 8º, o que inclui o próprio cabimento de impugnação retardatária, a lei n. 14.112/2020 incluiu o § 7º no art. 10 para expressamente prever que “O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação”, sedimentando o cabimento de impugnações retardatárias e, por conseguinte, afastando o efeito preclusivo do prazo previsto no art. 8º. Quanto à condenação em honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ assentou no sentido de que a existência de litigiosidade no processo impõe a respectiva condenação. Acolhida parcialmente a impugnação de crédito, a sucumbência recíproca justifica a divisão da sucumbência de acordo com o grau de cada decaimento, nos termos do art. 86, caput do CPC.

(TJ-MT - AI: 10034833820238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

A tese de ausência de pretensão resistida também não procede. Os recuperandos inicialmente pediram a improcedência total da impugnação, argumentando que o credor não havia apresentado tempestivamente as divergências na via administrativa. Apenas subsidiariamente, reconheceram o crédito no valor de R$1.404.135,20, propondo sua divisão em duas classes. Isso caracteriza a existência de pretensão resistida, pois os pedidos do credor foram contestados.

Não se pode reconhecer sucumbência mínima da impugnante, considerando que pleiteava a majoração de seu crédito de R$978.526,80 para R$1.756.910,24 e a reclassificação de sua natureza (quirografária para trabalhista). Os pedidos foram quase integralmente acolhidos, com apenas diferença no valor final. Nesse cenário, os recuperandos decaíram em parte significativa.

Embora a condenação dos recuperandos seja justificável, a aplicação de sucumbência recíproca é um caminho razoável, considerando que tanto o credor quanto os recuperandos apresentaram valores significativamente diferentes do montante fixado na sentença.

A redistribuição proporcional de 70% para os recuperandos e 30% para o credor balanceia adequadamente os custos processuais, sobretudo porque as duas partes contribuíram para a litigiosidade.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO
parcialmente, com efeitos modificativos, para reconhecer a sucumbência recíproca, fixando o ônus em 70% em desfavor dos recuperandos e 30% para o credor.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no §2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025